Tribunal: CARF
Processo: 15540.000097/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000097/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MIDAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
LUCROS DISTRIBUÍDOS EM EXCESSO. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido pode distribuir lucros além
daquele apurado por tal sistemática de tributação, desde que mantenha
escrituração contábil que demonstre que o lucro efetivo do período ampare a
distribuição de valor maior.
LANÇAMENTO. INCORREÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.866, de 28 de junho de 2010, exarado pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 807 a 826, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.105.777-9, relativo às contribuições da
empresa incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes
individuais (sócios administradores).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000097/2010-09
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000097/2010-09

O citado Auto de Infração consta de fl. 2 a 21 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 75 a 81, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 01 a 12/2005, no
valor total de R$ 404.172,78, valor este integrado por principal, multa e juros, com a ressalva de
que os valores foram apurados por aferição indireta, já que, devidamente intimado, o fiscalização
não apresentou os elementos solicitados pelo Fisco. Assim, a apuração ocorreu, basicamente pelo
cotejo dos valores declarados em GFIP com o que a fiscalização entendeu devido a partir de
informações prestadas em DIPJ sobre remunerações pagas e lucros distribuídos a sócios.
Ciente do lançamento pessoalmente, conforme fl. 02, inconformado, o
contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 129 a 131, em 27 de abril de 2010, em que
apresentou as razões que entendia justificar o reconhecimento da improcedência da exigência.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual julgou a impugnação parcialmente
procedente, unicamente por ter considerado que parte do período lançado estaria alcançado pela
decadência. Quanto às demais razões expostas na impugnação, estas foram consideradas
improcedentes, com destaque para a apresentação de declaração de voto em que um julgador
demonstrou seu entendimento pela inocorrência da decadência e, ainda, pela improcedência do
lançamento incidente sobre o excesso de lucros distribuídos, Levantamento W1.
As conclusões da Autoridade julgadora de 1a Instância estão sintetizadas na
Ementa e no dispositivo analítico abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COMPROVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA
EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO.
Tratando-se de empresa que optou pelo lucro presumido, e que distribuiu lucros excedentes ao resultado
obtido pelos critérios de apuração fixados para empresas que fizeram tal opção, presume-se a natureza
remuneratória dos pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros se o contribuinte não
comprova ao Fisco, mediante a apresentação de seus livros contábeis, qual o lucro efetivo por ela
obtido.
ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS EMPREGADOS E
DECLARADOS EM DIPJ.
Deixando de apresentar os documentos solicitados pelo Fisco, assume o contribuinte o ônus de
comprovar a natureza dos valores declarados em DIPJ, que no seu entender não sofrem incidência de
contribuições previdenciárias. Nessa hipótese, a revisão do lançamento fiscal deverá ser efetuada
mediante a apresentação dos documentos solicitados pelo Fisco. Não cabe a retificação do lançamento,
se o contribuinte se limita a apresentar folhas de pagamento e recibos de salário, pois a apresentação de
tais documentos não supre a falta de apresentação da escrituração contábil, que foi solicitada pelo
Fisco, indispensável para comprovar a natureza dos valores declarados em DIPJ.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN,
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Nessa modalidade de lançamento, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve realizar o pagamento
antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito
condicionada à futura homologação expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente.
O artigo 150, § 4o, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador, para a
homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a homologação tácita,
tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e extinto o crédito tributário.
(...)
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por maioria de votos, os
membros da 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000097/2010-09

Janeiro - I em EXONERAR PARCIALMENTE o Contribuinte da exação fiscal, cujo valor
remanescente passa a ser de R$ 187.734,22, acrescidos de juros e multa, a serem calculados nos
ternos da legislação vigente. Vencido o julgador Marcos Paulo Secioso de Góes, que votou pela
improcedência do levantamento W1 - PRO LABORE NÃO DECLARADO EM GFIP, por entender
que ficou caracterizado que não se trata de pro labore,_no que se refere a decadência, entende o referido
julgador, que nenhuma das competências do presente lançamento foi atingida pela decadência, tendo
solicitado declarar o seu voto.
Ciente do Acórdão da DRJ em 28 de julho de 2010, conforme AR de fl. 833,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 834/835, em 28 de
agosto de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
O Direito
O recorrente relembra que a Autoridade lançadora arbitrou a base de cálculo do
salário pago a empregados utilizando-se da despesa com pessoal informada em sua DIPJ para o
período, ressaltando que nem todas as despesas informadas em DIPJ integram o salário de
contribuição para fins previdenciários. Alega que, no Demonstrativo de Resultado, as suas
despesas com pessoal estão discriminadas.
Sustenta que nem todos os recolhimentos efetuados foram considerados no
lançamento, sendo certo que um dos dois recolhimentos efetuados com CNPJ não foi
aproveitado.
Afirma que apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do
Exercício, comprovando totalmente a natureza dos valores declarados em DIPJ, indicando que
juntou Notas Fiscais referentes a mão de obra terceirizada que não deveria integrar as despesas
com pessoal informadas na DIPJ. Informa, ainda, a juntada de documentos comprobatórios de
todas as despesas discriminadas no Demonstrativo de Resultados.
No que tange à exigência incidente sobre lucros distribuídos em excesso, afirma
que a fiscalização apontou em seu Relatório que se a pessoa jurídica mantiver escrituração
contábil, poderá distribuir lucros acima do excedente, até o limite do lucro contábil efetivo
demonstrado por meio de balancetes ou balanços extraídos da escrituração. De tal afirmação, a
defesa extrai que a Autoridade lançadora estava ciente de que balancetes e demonstrações de
resultados seriam instrumentos hábeis a descaracterizar a natureza de pró-labore dos valores
pago aos sócios.
Alega que se a fiscalização reconhece que balancetes e demonstrativos são
suficientes para comprovar a natureza dos rendimentos, a exigência de outros documentos
evidenciaria prejuízo à defesa, pelo que entende restar demonstrada a improcedência do
levantamento W1 – Pró-labore não declarado em GFIP.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000097/2010-09

Sintetizadas as razões da defesa, convém tratar inicialmente a exigência incidente
sobre remuneração a colaboradores, a qual, como visto, foi calculada a partir do montante das
despesas de pessoal declaradas em DIPJ a título de Ordenados, Salários, Gratificações e outas
Remunerações a empregado, no montante de R$ 516.169,37, conforme se vê em fl. 98.
A Autoridade lançadora dividiu o valor em tela por 13 para encontrar o valor
mensal e o comparou com o que foi declarado em GFIP, exigindo o tributo sobre a diferença.
A Defesa aponta que nem todo esse montante corresponde a valores sujeito ao
tributo previdenciário, apresentando Demonstrativo de Resultado em que tal numerário aparece
como um total de diversas rubricas remuneratórias, fl. 144.
Ocorre que este Conselheiro não tem como afirmar a correção das informações
contidas no Demonstrativo de Resultado, fl. 144, por não terem sido apresentados elementos de
prova que apontassem, de forma inequívoca, a natureza de tais dispêndios. Trata-se de um
Demonstrativo que deveria ter suporte nos registros contábeis do fiscalizado ou, ainda, se este
estivesse desobrigado à escrituração regular, que estivessem claramente evidenciados em
planilhas explicativas com indicação clara e ordenada dos documentos de suporte, como notas
fiscais, recibo, contratos, etc.
Veja que, a partir de fl. 856, foram inseridas nos autos inúmeras notas fiscais que,
aparentemente, decorrem do pagamento de serviços terceirizados. Da mesma forma, a partir de
fl. 996, foram juntados Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e, na sequência, recibos de
pagamento de salários. Há, ainda, nos autos, cópias de GFIP, de GPS, de folha de pagamento,
etc.
Assim, ainda que identifique nos autos um ou outro documento que pudesse ser
útil a tal avaliação, é certo que, da forma como está, é impossível aferir se há ou não erro na
informação prestada pelo contribuinte em sua DIPJ.
Considerando a inversão do ônus da prova resultante do arbitramento por falta de
apresentação de documentos no curso do procedimento fiscal, tal qual já tratou a decisão
recorrida, resta inequívoco que caberia ao contribuinte apresentar elementos extintivos,
impeditivos ou mortificativos do direito de constituição do crédito pela Fazenda Publica. Não
basta para tanto apenas alegar e juntar documentos sem se dar ao trabalho de apontar
efetivamente o erro ou concatenar os dados dispersos nos documentos juntados de forma a
convertê-los em informação útil ao deslinde da celeuma fiscal.
A decisão recorrida indicou a impossibilidade de aferir, com os elementos
juntados aos autos, a procedência dos argumentos da defesa, em particular pela falta de
apresentação dos registros contábeis.
Não obstante, a deficiência tanto da impugnação quanto do recurso é evidente. No
caso do recurso voluntário, este conta com apenas duas folhas, em que o contribuinte se limita a
apresentar alegações e fazer alusão a documentos juntados sem o cuidado de organizar o que
pretende provar.
Nota-se, por exemplo, que, no caso da alegação de recolhimento não considerado
no lançamento, após a decisão recorrida informar que, no cotejo das informações constantes no
Relatório de Documentos a Apresentados e no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados com os registros localizados do conta corrente da empresa nos sistemas da Receita
Federal, constatou-se que todos os recolhimentos passíveis de aproveitamento foram
considerados pela fiscalização. Contudo, mesmo diante de tão clara informação, a defesa
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000097/2010-09

limitou-se a dizer que um recolhimento não teria sido considerado, sem nem mesmo apontar que
recolhimento seria este, transferindo a este Conselheiro o dever de comprovar o alegado.
A conduta da defesa não foi muito diferente no que se relacionada ao lançamento
incidente sobre excesso de lucros distribuídos aos sócios. A peça recursal, valendo-se da essência
de algumas razões expostas em declaração de voto apresentada no julgamento de 1a Instância, a
qual já foi citada alhures, tenta fazer uma releitura da acusação fiscal unicamente para apontar
que a Autoridade lançadora teria afirmado que balancetes e demonstrações de resultados seriam
instrumentos hábeis a descaracterizar a natureza de pró-labore dos valores pago aos sócios.
Ocorre que este não é exatamente o conteúdo que se extrai do Relatório Fiscal,
que assim pontuou, fl 78:
8.6. Se a pessoa jurídica mantiver escrituração contábil, poderá distribuir lucros acima do excedente
após deduzidos os impostos e contribuições sociais da RFB (excluídas as previdenciárias), até o limite
contábil efetivo demonstrado por meio de balancetes ou balanços extraídos da escrituração contábil,
feita de acordo com as leis comerciais.
8.7. Considerando que o contribuinte não apresentou quaisquer documentos, inclusive a escrituração
contábil, não foi possível determinar o lucro contábil.
Pela leitura dos excertos acima, em particular do item 8.6, não há outra forma de
entendimento que não seja a de que a utilização de informações de balancetes ou balanços só
pode ocorrer quando o contribuinte mantiver escrituração contábil e, ainda, quando tais
documentos apresentarem informações extraídas da escrituração contábil elaborada de acordo
com as leis comerciais.
Assim, não procede a afirmação de cerceamento de defesa pela exigência de
documentos diversos. Nada está sendo exigido além daquilo que foi requisitado pela Autoridade
lançadora, a saber, a escrituração contábil.
E o mais intrigante é que o recorrente afirma que juntou Demonstração de
Resultado e Balanço Patrimonial devidamente extraído de sua contabilidade, mas, mais uma vez,
não apresenta tais registros.
Assim, não identifico a ocorrência de mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1078
DF CARF MF
Original